Tribunal: TJES
Processo: 5007212-86.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5007212-86.2022.8.08.0011
APELANTE: JANIO GERALDO AGRIZZI FIORIO
APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POR SI SÓ, NÃO DISPENSA A NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO TERMINATIVA LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Reputa-se prejudicada a renovação do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede de apelação, vez que houve a apreciação do pleito pelo Juiz de primeiro grau e o deferimento expresso. Afinal, tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.
2) A efetiva garantia da execução fiscal é pressuposto necessário ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da LEF. A dispensa da garantia como condicionante dos embargos prevista no art. 914 do CPC não se aplica às execuções fiscais, em razão do princípio da especialidade. Insuficiência patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, desde que comprovada inequivocamente. Ausência de comprovação inequívoca de ausência de bens para garantia da dívida no caso concreto.
3) À vista dos autos, o embargante, ora apelante, apenas alegou a condição de hipossuficiência para justificar a dispensa da segurança do juízo e também o pedido de justiça gratuita, não se desincumbido de trazer nenhum elemento probatório que demonstrasse sua pretensão. Nada a reparar na sentença recorrida, que entendeu, no caso, indispensável a garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que extinguiu o feito liminarmente sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dada a ausência de garantia do juízo, mesmo após a regular intimação do devedor, nos termos do art. 16, da Lei n.º 6.830/80 c/c art. 485, IV, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - DES.ª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE- Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JÂNIO GERALDO AGRIZZI FIORIO
(id 4743797), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 4743794), que, em sede de “embargos à execução fiscal n.º 5002682-78.2018.8.08.0011”, opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, extinguiu o feito liminarmente sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dada a ausência de garantia do juízo, mesmo após a regular intimação do devedor, nos termos do art. 16, da Lei n.º 6.830/80 c/c art. 485, IV, do CPC.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve a (im) possibilidade de extinção terminativa dos embargos à execução fiscal, por ausência de garantia do juízo, levando em consideração que o embargante apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e, portanto, hipossuficiente.

Primeiramente, reputo prejudicada a renovação do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede de apelação, vez que houve a apreciação do pleito pelo Juiz de primeiro grau e o deferimento expresso (id 4743792). Afinal, tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo
.

Ultrapassada essa questão, ressalto que a situação vertente se trata de “[...] apelação interposta pela parte executada em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 e art. 485, IV, do CPC/2015, ante ausência de garantia da execução. [...]
O STJ (REPET-RESP 1.272.827/PE) firmou orientação no sentido de que em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com
a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006
[o atual art. 914, do CPC/15] - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal
.
Nessa mesma linha, [...] inexistindo qualquer oferta de garantia à execução, fixou posição uníssona no sentido de que são inadmissíveis embargos sem garantia da execução fiscal, não se aplicando o disposto no
art. 736 do CPC/1973
[atual art. 914, do CPC]
. [...]
O STJ (REPET-RESP 1127815/SP) reafirmou que [...] a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...],
desde que comprovada inequivocadamente
. [...] Na hipótese dos autos, não restou sequer minimamente comprovada [a hipossuficiência alegada de modo genérico] [...]” (TRF 1ª R.; Apelação n.º 0001970-71.2009.4.01.4101; Relatora: Desª Fedª Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas; Sétima Turma; J 08/06/2023; DJe 08/06/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
A efetiva garantia da execução fiscal é pressuposto necessário ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da LEF
.
A dispensa da garantia como condicionante dos embargos prevista no art. 914 do CPC não se aplica às execuções fiscais, em razão do princípio da especialidade
. Insuficiência patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, desde que comprovada inequivocamente.
Ausência de comprovação inequívoca de ausência de bens para garantia da dívida no caso concreto
. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2076252-10.2023.8.26.0000; Ac. 16757135; Relator: Des. Maurício Fiorito; Sexta Câmara de Direito Público; J 17/05/2023; DJESP 23/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-SP). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apresentação da mesma garantia ofertada nos autos de ação anulatória em que também é discutido, condicionando a oposição de embargos à execução à integral garantia do Juízo. Pretensão de reforma. Descabimento. Singela propositura de demanda anulatória (Processo nº 1055646-18.2020.8.26.0053) que não tem o condão de, per se, suspender a exigibilidade da multa administrativa e, por conseguinte, obstar o regular andamento do feito executivo, consoante já decidido por este colegiado nos autos do agravo de instrumento nº 2180104-38.2021.8.26.0000. Impossibilidade de aproveitamento da garantia do Juízo prestada nos autos da referida ação anulatória. Dispensa da garantia do Juízo. Inadmissibilidade.
A garantia da execução fiscal é condição sine qua non para o recebimento e processamento dos embargos. Inteligência do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980. O art. 3º, VII, da Lei n. 1.060/50 (art. 98, §1º, VIII, do CPC 2015) não afasta a aplicação do art. 16, § 1º, da LEF, pois aquele dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar
. Precedentes do STJ. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento n.º2047784-36.2023.8.26.0000; Ac. 16735496; Quarta Câmara de Direito Público; Relator: Des. Paulo Barcellos Gatti; J 11/05/2023; DJESP 19/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DISPENSA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme estabelece o artigo 16, § 1º, da Lei de Execução Fiscal, a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução
. 2. Em observância aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal nos casos de inexistência de patrimônio do devedor, desde que este comprove tal condição. 3.
In casu, o embargante não comprovou sua incapacidade financeira, pelo contrário, é empresário e integra o quadro societário de algumas empresas, razão pela qual não há como ser desonerado da obrigação de oferecer garantia ao juízo
. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJDF; Agravo de Instrumento n.º 07356.31-26.2022.8.07.0000; 169.3622; Relator: Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Terceira Turma Cível; J 20/04/2023; Publ. PJe 08/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Extinção do feito sob fundamento de ausência de garantia do juízo. Ausência de demonstração da insuficiência patrimonial do devedor.
Submissão à recuperação judicial que, por si só, não é capaz de afastar a exigência.
Requisito indispensável à propositura da demanda, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80. Impossibilidade de dispensa da garantia da execução em vista da ausência de comprovação da incapacidade financeira da embargante ou do efetivo prejuízo
para o cumprimento do plano de recuperação. Negativa de provimento ao recurso (TJRJ; Apelação n.º 0196189-79.2019.8.19.0001; Relator: Desª Teresa de Andrade; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 05/05/2023).

Portanto, “[...] nos termos do §1º do art. 16 da LEF não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. [...] Sedimentou-se no STJ o entendimento, segundo o qual é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação da garantia do juízo, prevista no §1º do art. 16 da LEF,
quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
,
não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita
[...]” (TJPI; Apelação n.º 0815889-53.2020.8.18.0140; Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar; Quarta Câmara de Direito Público; DJPI 17/04/2023).
Desse modo, ao contrário do que sustenta o embargante apelante, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor,
por si só
, não afasta a necessidade de garantia do juízo em embargos à execução fiscal
. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Ausência de garantia da execução. Pressuposto de admissibilidade. Artigo 16, §1º, da Lei n. 6.830/1980. Recurso conhecido e desprovido. 1. A garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme prescreve o artigo 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980. 2.
O benefício da justiça gratuita não se confunde com a dispensa de assegurar o juízo
[...] (TJMT; Apelação n.º 0001174-69.2016.8.11.0109; Relator: Des. Gilberto Lopes Bussiki; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; J 11/04/2023; DJMT 14/04/2023).

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL QUE FICAM CONDICIONADOS À GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. Apelante que teve indisponibilizada quantia inferior ao valor do débito fiscal. Não prosseguimento dos embargos à execução que é medida impositiva. Observância do decidido pela C. Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 2020356-21.2019.8.26.0000.
Justiça gratuita concedida que não se confunde com autorização para dispensa da garantia integral
. Comprovação da impossibilidade financeira que deve ser inequívoca. Precedente do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação n.º 1000567-07.2019.8.26.0565; Ac. 16485460; Relatora: Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Segunda Câmara de Direito Público; J 23/02/2023; DJESP 03/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO NÃO COMPROVADA. ART. 16, §1º, DA LEI Nº 6.830/1980. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.272.827/PE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Apelação a desafiar sentença que, em embargos à execução, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III, do CPC, e 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, ante a ausência de segurança do juízo, sem condenação do embargante em honorários advocatícios. 2. O STJ, no julgamento do recurso repetitivo RESP 1.272.827/PE, adotou a orientação jurisprudencial de que: Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n 11.382/2006. Artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos. Não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. 3.
À vista dos autos, a embargante, ora apelante, apenas alegou a condição de hipossuficiência para justificar a dispensa da segurança do juízo e também o pedido de justiça gratuita, não se desincumbido de trazer qualquer elemento probatório que demonstrasse sua pretensão
. 4. Nada a reparar na sentença recorrida, que entendeu, no caso, indispensável a garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal [...] (TRF 5ª R.; Apelação n.º 08155646720224058300; Relator: Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas; Sétima Turma; J 14/02/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JÂNIO GERALDO AGRIZZI FIORIO
(id 4743797)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada
(id 4664210), que extinguiu o feito liminarmente sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dada a ausência de garantia do juízo, mesmo após a regular intimação do devedor, nos termos do art. 16, da Lei n.º 6.830/80 c/c art. 485, IV, do CPC.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois a verba honorária de sucumbência foi estabelecida, na origem, no limite legal máximo.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)